Tribunal: TJBA
Processo: 8002589-26.2025.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002589-26.2025.8.05.0230 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ESTEVÃO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002589-26.2025.8.05.0230 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: VICTOR GABRIEL MOREIRA DE SANTANA PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: JULIANA DIAS DE FREITAS, HENRIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO INTEGRAL ESCRITA E PERDA DE MÍDIA AUDIOVISUAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DROGA NÃO APREENDIDA EM POSSE DIRETA DO RECORRIDO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE LOCALIZADA EM RESIDÊNCIA. INQUÉRITOS E AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. INQUÉRITO POLICIAL INCONCLUSO E AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA, E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida em audiência de custódia que concedeu liberdade provisória a Victor Gabriel Moreira de Santana, preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pedido de decretação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão proferida em audiência de custódia em razão da ausência de registro integral escrito e da perda da mídia audiovisual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A preliminar de nulidade deve ser rejeitada porque o conteúdo essencial da audiência de custódia foi apresentado por escrito pelo Juízo de origem e a defesa não demonstra prejuízo concreto. 4.A prisão preventiva tem natureza excepcional e somente se justifica quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com demonstração concreta da necessidade da medida. 5.Os autos indicam que nenhuma droga foi apreendida em posse direta do recorrido no momento da abordagem policial, tendo os entorpecentes sido localizados apenas em diligência posterior realizada em sua residência. 6.A pequena quantidade de droga encontrada na residência do recorrido não evidencia, por si só, atividade intensa de tráfico nem demonstra periculosidade concreta apta a autorizar a custódia cautelar. 7.O fato de o recorrido responder a inquéritos policiais e a uma ação penal não basta, isoladamente, para justificar a prisão preventiva, sobretudo porque ele é tecnicamente primário e não estava em posse de arma ou droga quando abordado. 8.A ausência de fatos novos após a concessão da liberdade provisória afasta a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva. 9.A não conclusão do inquérito policial e a ausência de oferecimento de denúncia revelam fragilidade do quadro acusatório e inviabilizam a imposição da medida cautelar mais gravosa. 10.A manutenção da liberdade provisória observa os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, sendo suficientes, no caso, soluções menos gravosas que a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido, rejeitada a preliminar defensiva, e desprovido. Tese de julgamento: 1.A perda da mídia audiovisual da audiência de custódia não gera nulidade quando o conteúdo do ato é reduzido a escrito e não há demonstração de prejuízo para a defesa. 2.A prisão preventiva exige motivação concreta e contemporânea, não podendo ser fundada apenas na existência de inquéritos policiais ou de ação penal em curso. 3.A apreensão de pequena quantidade de droga na residência do investigado, sem entorpecente em sua posse direta no momento da abordagem, não autoriza automaticamente a decretação da prisão preventiva. 4.A ausência de denúncia e a persistência de inquérito policial inconcluso reforçam a inadequação da prisão preventiva quando inexistem elementos concretos de risco processual atual. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 2º, e 589; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: 1.STJ, HC nº 945717/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08/10/2024, DJe 11/11/2024. 2.STJ, AgRg no HC nº 696480/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22/03/2022, DJe 07/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002589-26.2025.8.05.0230, da comarca de Santo Estevão, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Victor Gabriel Moreira de Santana. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar defensiva e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002589-26.2025.8.05.0230)